Tribunal: CARF
Processo: 10945.721508/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.721508/2012-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-005.990 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
NELTO LEOPOLDO SCHNEIDER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
CONFIGURADO. VALIDADE DO LANÇAMENTO.
Somente se reconhece a nulidade dos atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não há que se falar
em cerceamento de direito de defesa, quando a contribuinte teve ampla
possibilidade de se defender e não logrou êxito em suas comprovações. O
cerceamento do direito de defesa deve ser devidamente comprovado, o que
não ocorreu. Preliminar rejeitada.
DECADÊNCIA.
Lançamento realizado dentro do prazo de 5 (cinco) anos a que alude a
legislação, não há que se falar em decadência.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. TRIBUTAÇÃO.
O acréscimo patrimonial da pessoa física, não respaldado por rendimentos
declarados ou por qualquer outra origem comprovada, está sujeito à incidência
do imposto de renda.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. SALDO DE CAIXA DO
ANO ANTERIOR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Na apuração de variação patrimonial a descoberto, a alegação de saldo em
dinheiro decorrente do ano anterior só pode ser aceita se houver informação na
declaração de ajuste anual do contribuinte e se houver comprovação da
existência do valor declarado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.721508/2012-81
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.990 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721508/2012-81

(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 390/414, interposto da decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, de fls. 356/360, a qual julgou
procedente o lançamento decorrente da falta de pagamento do Imposto de Renda da Pessoa
Física ano-calendário 2007.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a contribuinte acima identificada, para
exigência dos seguintes valores, relativos ao Imposto de Renda Pessoa Física– IRPF do
Exercício de 2008, Ano-Calendário de 2007:

Segundo consta no Auto de Infração e no Termo de Verificação Fiscal, a exigência é
decorrente da constatação de acréscimo patrimonial a descoberto verificado no mês de
dezembro de 2007, no valor de R$ 159.155,52. Esse valor corresponde à metade do
montante apurado através da comparação mensal das origens e das aplicações de
recursos da contribuinte e de seu cônjuge Nelto Leopoldo Schneider, relativas ano ano
de 2007, conforme “Demonstrativo de Variação Patrimonial – Fluxo de Caixa
Financeiro” elaborado pela fiscalização. No decorrer do procedimento fiscal, os
contribuintes fiscalizados invocaram um saldo de caixa da atividade rural do casal
existente desde o ano anterior, no valor de R$ 625.279,33, bem como a existência de
saldos em espécie no início do ano calendário, nos valores de R$ 12.000,00 (informado
na declaração da contribuinte) e R$ 162.740,00 (informado na declaração do cônjuge).
Contudo, a fiscalização considerou que esses valores não foram comprovados e não os
incluiu no Demonstrativo de Variação Patrimonial.
• Ganho de capital tributável auferido no mês de abril de 2007, no valor de R$
59.658,18. Esse ganho de capital foi obtido pelo contribuinte na venda do imóvel
denominado “Chácara 176A, com área de 35.896 m2, para o município de Terra
RoxaPR, pelo valor de R$ 150.000,00. A forma de apuração do custo de aquisição está
descrita de forma detalhada no Termo de Verificação Fiscal.
Da Impugnação

O contribuinte foi intimado em 13/11/2012 (fl. 222) e impugnou (fls. 224/227) o
auto de infração, e fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
A contribuinte apresentou impugnação parcial, com as alegações a seguir sintetizadas:
- reconhece ser devido o imposto relativo ao ganho de capital obtido com a venda do
imóvel “chácara no 176”, bem como os respectivos acréscimos legais;
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.990 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721508/2012-81

- questiona a apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, afirmando que na
verdade houve saldo positivo de R$ 188.736,33, conforme documentos e planilha em
anexo;
- informa alguns dispêndios que não foram apurados pela fiscalização e que devem ser
incluídos na planilha (pagamentos de cota de capital em cooperativa, Funrural, seguros
da atividade rural e parcelas de consórcio de tratores);
- afirma que devido à ação fiscal não pôde realizar retificação da declaração para
corrigir o erro do profissional que o atendia, o qual deixou de informar a fixação de
grãos para resgate futuro e algumas dívidas do setor agrícola, valores estes que
poderiam comprovar o saldo de caixa informado à fiscalização;
- afirma que a fiscalização copiou todos os valores de despesas de custeio da atividade
rural constantes de sua declaração de ajuste anual, mas não desmembrou os valores
referentes aos pagamentos de financiamentos bancários da atividade rural, que
acabaram sendo considerados em duplicidade no demonstrativo de variação
patrimonial;
- apresenta um resumo do seu cálculo, no qual consta R$ 1.958.648,00 de
recursos/origens e R$ 1.850.438,54 de dispêndios/aplicações, resultando no saldo
positivo de R$ 108.209,46, e afirma que assim resta esvaziada a apuração feita pela
fiscalização.
Ao final, o contribuinte requereu o acolhimento da impugnação, com a conseqüente
declaração de improcedência parcial do lançamento.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 356):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2007
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. TRIBUTAÇÃO.
O acréscimo patrimonial da pessoa física, não respaldado por rendimentos declarados
ou por qualquer outra origem comprovada, está sujeito à incidência do imposto de
renda.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. SALDO DE CAIXA DO ANO
ANTERIOR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Na apuração de variação patrimonial a descoberto, a alegação de saldo em dinheiro
decorrente do ano anterior só pode ser aceita se houver informação na declaração de
ajuste anual do contribuinte e se houver comprovação da existência do valor declarado.
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ, em 06/5/2013 (fl. 361) e
apresentou o recurso voluntário de fls. 389/414, alegando de forma resumida: preliminarmente:
a) cerceamento do direito de defesa; e b) decadência e quanto ao mérito: a) desconsideração de
saldo de exercício anterior.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.990 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721508/2012-81

O presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
Cerceamento de Defesa
De acordo com esta preliminar de nulidade, a autuação deveria ser declarada nula
pelo cerceamento do direito de defesa devido à desconsideração de documentos apresentados,
seja antes da lavratura do auto, quanto em sede de impugnação, que não teriam sido analisadas
quando da prolação da decisão recorrida.
São considerados nulos, no processo administrativo fiscal, os atos expedidos por
pessoa incompetente ou com a falta de atenção ao direito de defesa, conforme preceitua o artigo
59 do Decreto no 70.235 de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que
dele diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos
alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a
quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade
julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-
lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) "
Ou seja, para que uma decisão ou mesmo para que o auto de infração seja
declarado nulo, deve ter sido proferido por pessoa incompetente ou mesmo violar a ampla defesa
do contribuinte.
Ademais, a violação à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos
existir fortes indícios do prejuízo sofrido pelo contribuinte, o que não se verificou no caso
concreto. Não basta apontar alegações genéricas, sem demonstrar com efetividade qual a
violação efetiva do direito de defesa restou configurado. O simples fato de a decisão não ter sido
proferida nos moldes requeridos pela recorrente, não implica em cerceamento do direito ou
qualquer nulidade.
Deste modo, rejeito esta preliminar.
Decadência
De acordo com as alegações do recorrente do Recorrente, o art. 150, § 4° do CTN,
determina o direito de lançamento do tributo decai em 05 (cinco) anos a contar da ocorrência do
fato gerador e por isso, o ano-calendário 2007 estaria decaído.
Para o caso em questão, verifica-se que a declaração deveria ter sido entregue no
dia 30.04.2008. Entretanto devemos verificar qual o termo inicial para a contagem do prazo. No
caso em questão, o lançamento ocorreu em 14/11/2012.
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-005.990 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721508/2012-81

Inicialmente, para verificar a aplicabilidade do instituto da decadência previsto no
CTN é preciso verificar o dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se
é o estabelecido pelo art. 150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
Em 12 de agosto de 2009, o Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o Recurso
Especial no 973.733SC (2007/01769940), com acórdão submetido ao regime do art. 543C do
antigo CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), da relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim ementado:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO
SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL .ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e
173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira
Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ
25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa
no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário
pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por
cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da
decadência do direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de
ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em
que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de
Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad,
São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente
dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a
configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal Alberto Xavier, "Do
Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro",
10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São
Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-005.990 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721508/2012-81

das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-
se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em
vista o decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do
art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, o lustro decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, CTN.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
No caso em questão, não há a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, mas
também não há pagamento antecipado e por isso, aplica-se o disposto no art. 173, I, CTN.
Para fins de interpretação do presente caso, adotarei o enunciado da Súmula
CARF no 123, tendo em vista que é possível verificar que houve pagamento de imposto (fl. 44):
Súmula CARF no 123
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Sendo assim, para o ano calendário 2008 o prazo inicial é 30 de abril de 2008 e o
lançamento poderia ter ocorrido até o dia 1o de maio de 2013, portanto, não há que se falar em
decadência, já que o recorrente foi notificada do presente lançamento no dia 14/11/2012,
portanto, dentro do prazo de 5 (cinco) anos.
Mérito
Alega que havia saldo de caixa da atividade rural e que não foi considerada pela
fiscalização. Quanto a este ponto, transcrevo trechos do que restou decidido pela decisão
recorrida, com a qual concordo e servirá como razão de decidir:
Inicialmente, quanto à alegação de que havia saldo de caixa da atividade rural (R$
625.279,33) decorrente do ano anterior e saldos em espécie informados nas declarações
da contribuinte (R$ 12.000,00) e de seu cônjuge (R$ 162.740,00), cabe esclarecer que a
aceitação de tal tese só seria possível se a interessada apresentasse comprovantes da
efetiva existência dos valores alegados.
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-005.990 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721508/2012-81

Nesse sentido, há diversos julgados dos Conselhos de Contribuintes do Ministério da
Fazenda (atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais CARF):
SALDO DE RENDIMENTO APURADO NO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO-
CALENDÁRIO
– O ônus de provar que o saldo de recursos apurado em dezembro do ano-base foi
mantido e transferido para janeiro do ano seguinte é do contribuinte. Inaceitável
simples alegação de que por constarem no demonstrativo anexado aos autos deveriam
ser transferidos para o ano posterior.
(2a Câmara, Ac. 10242625, sessão de 08/01/1998)
IRPF ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO SALDO DE RECURSO NO
FINAL DO ANO-CALENDÁRIO
Sendo o imposto de renda das pessoas físicas devido mensalmente, o saldo de recursos
verificado num mês pode ser utilizado para comprovar acréscimos patrimoniais
ocorridos em meses subseqüentes, dentro do mesmo ano-calendário, por inexistir a
obrigatoriedade de apresentação de declaração mensal de bens e direitos e das dívidas
e ônus reais. Contudo, os saldos remanescentes ao final de cada ano-base, em
decorrência da obrigatoriedade da apresentação da declaração anual de bens e
direitos e de dívidas e ônus reais, somente se transferem para o ano-base posterior,
caso sejam incluídos na referida declaração e sua efetiva existência seja devidamente
comprovada com documentação hábil e idônea. (Acórdão 10246574, de 01/12/2004)
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. “DINHEIRO EM CAIXA”.
Os valores declarados como “dinheiro em caixa” e outras rubricas semelhantes não
servem para justificar acréscimos patrimoniais, salvo prova inconteste de sua
existência no término do ano-calendário.
Recurso parcialmente provido.
(Acórdão 10249250, de 10/09/2008)
No caso, é certo que não houve declaração nem comprovação da existência do alegado
saldo de atividade rural. Por sua vez, os saldos em espécie informados na declaração da
contribuinte e de seu cônjuge não foram objeto de comprovação. Portanto, a alegação de
saldos no início do ano calendário não pode ser acatada.
A contribuinte alegou também que a fiscalização teria considerado em duplicidade os
dispêndios correspondentes a pagamentos de financiamentos relacionados com a
atividade rural. Segundo ela, esses valores já estariam incluídos na linha correspondente
às “despesas de atividade rural”.
Quanto a esta questão, observo que ao elaborar o Demonstrativo de Variação
Patrimonial a fiscalização incluiu como dispêndio as despesas de custeio/investimento
da atividade rural, tomando por base as informações contidas nas declarações de ajuste
anual da contribuinte e de seu cônjuge. Assim, as despesas de atividade rural
consideradas pelo fisco foram exatamente as mesmas declaradas pelos contribuintes
fiscalizados nos anexos de Atividade Rural de suas respectivas Declarações de Ajuste
Anual do IRPF.
Contudo, a contribuinte não comprovou que os pagamentos relativos a financiamentos
estão contidos nas despesas de atividade rural declaradas por ela e por seu marido.
Analisando o demonstrativo de movimento de caixa da atividade rural apresentado pela
contribuinte (documento de fls. 225 a 234), observo que nele realmente consta o registro
de diversos pagamentos de principal, juros e acessórios relacionados a contratos de
financiamento, mas nota-se também que o valor total das despesas constantes desse
livro caixa não guarda correspondência com o montante das despesas da atividade rural
informadas pelos contribuintes fiscalizados.
Veja-se, na tabela a seguir, a grande diferença entre o valor das despesas de atividade
rural declaradas pelos contribuintes e as despesas constantes do livro caixa anexado à
impugnação.
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-005.990 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721508/2012-81

A grande discrepância entre os valores faz com que o demonstrativo de movimento de
caixa apresentado pela contribuinte não sirva como prova de que os pagamentos de
financiamentos estejam incluídos nas despesas de atividade rural declaradas.
Inclusive, é bom destacar que apenas os encargos dos financiamentos rurais podem ser
consideradas despesas da atividade rural para fins de apuração da base de cálculo do
imposto de renda. E o demonstrativo da contribuinte evidentemente inclui pagamentos
correspondentes à amortização do principal de financiamentos rurais, o que retira a
credibilidade do seu “livro caixa”.
Logo, não há motivo para crer que os pagamentos relativos a financiamentos rurais
foram considerados em duplicidade. Portanto, a alegação da contribuinte deve ser
rejeitada e o Demonstrativo de Variação Patrimonial – Fluxo de Caixa Financeiro
elaborado pela fiscalização não merece nenhum reparo.
Sendo assim, nada a prover.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital